Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-19.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado. Precipitação. Necessária a expedição de ofício à Receita Federal para esclarecimentos acerca da instituição, agência, conta e modalidade indicada pelo contribuinte para a restituição e para aferição do comando dado quando da

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado. Precipitação. Necessária a expedição de ofício à Receita Federal para esclarecimentos acerca da instituição, agência, conta e modalidade indicada pelo contribuinte para a restituição e para aferição do comando dado quando da restituição (banco, agência, conta e modalidade) Questão central que deve ser dirimida para apuração de eventual falha no serviço prestado pela ré. Instituição financeira que, em se tratando de comando de terceiro, deve se ater estritamente à ordem que lhe foi dada. Prazo para restituição à Receita Federal respeitado, em caso de ausência de resgate. Sentença anulada para prosseguimento do feito. Recurso provido, nos termos da fundamentação